Tribunal: TJES
Processo: 5003292-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Autoridade Coatora
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003292-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: E. G. M. G. S. e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003292-69.2024.8.08.0000

AGVTE:

E.
G.M.G.S

AGVDO:

MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INFANTIL. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA. FLEXIBILIZAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por E.G.M.G.S., inconformado com decisão do juízo de primeira instância que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Educação e Cultura do Município de Água Doce do Norte e do(a) Diretor(a) Escolar da EMEIEF Professora Maria Vargas da Silva. O agravante pleiteia a matrícula em turma da pré-escola, argumentando que, apesar de não alcançar a idade mínima prevista pela Resolução CNE/CEB nº 02/2018 por uma diferença de apenas um dia, possui comprovada capacidade pedagógica e aptidão psicossocial, conforme laudo psicopedagógico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há interesse processual, diante da alegação de matrícula já efetuada na instituição de ensino;
(ii) determinar se é cabível a flexibilização do corte etário para matrícula em pré-escola em razão de peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do direito à educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual do agravante subsiste, pois a matrícula na instituição foi realizada somente após a concessão da liminar em sede recursal, sendo cabível a aplicação da teoria do fato consumado, que visa preservar situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais.

O corte etário previsto na Resolução CNE/CEB nº 02/2018 é constitucional, conforme entendimento do STF (ADPF nº 292/DF e ADC nº 17/DF), mas admite flexibilização em situações excepcionais, especialmente em casos limítrofes, para assegurar o direito fundamental à educação.

A diferença de apenas um dia entre a data de nascimento do menor e o marco do corte etário, associada a relatório psicopedagógico que comprova a capacidade de acompanhar o ensino, configura situação de peculiaridade que justifica a flexibilização da norma.

A negativa de matrícula viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando prejuízo ao pleno desenvolvimento do menor, conforme previsto nos arts. 205 e 208 da CF e no art. 53 do ECA.

É dever do Estado assegurar vaga em escola pública próxima à residência da criança, nos termos do art. 53, V, do ECA, evitando deslocamentos desproporcionais que possam comprometer a acessibilidade ao ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O interesse processual não se extingue quando a matrícula na instituição de ensino ocorre após a concessão de liminar, sendo aplicável a teoria do fato consumado.

É possível flexibilizar o corte etário para matrícula em pré-escola, em casos excepcionais e limítrofes, quando comprovada a capacidade pedagógica e aptidão psicossocial do menor, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do direito fundamental à educação.

É dever do Estado garantir vaga em escola pública próxima à residência da criança, conforme assegurado pelo art. 53, V, do ECA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 208, I e V; ECA, art. 53, I e V; Resolução CNE/CEB nº 02/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 292/DF e ADC nº 17/DF; TJ-DF, AI nº 0700006-33.2019.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 12/06/2019; TJ-MS, AC nº 0800117-61.2022.8.12.0006, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 28/07/2022; TJ-GO, AI nº 5058430-12.2022.8.09.0146, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 25/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003292-69.2024.8.08.0000

AGVTE:

E.
G.M.G.S

AGVDO:

MUNICÍPIO DE ÀGUA DOCE DO NORTE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
E.
G.M.G.S
.
, eis que i
nconformad
o
com
r. decisão proferida pelo
juízo da Vara única da comarca de Água Doce do Norte -ES
,
que
lhe
indeferiu a liminar nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
E PELO DIRETOR (A) ESCOLAR DA EMEIEF PROFESSORA MARIA VARGAS DA SILVA
.

Na
minuta recursal (Id 7668952)
, em apertada síntese, aduz
iu

o agravante que é possível que crianças com menos de 4 anos completos até 31 de março sejam admitidas na pré-escola, desde que comprovada sua capacidade de acompanhar o ensino oferecido, por meio de avaliação pedagógica.

A
ssever
ou
que a sua
capacidade intelectual e a aptidão psicossocial, essencial no processo pedagógico, foi reconhecida pela avaliação realizada pela Psicopedagoga Clínica, “atestando que o menor tem a plena capacidade de frequentar a pré-escola do ensino infantil”, desta feita, tendo plena capacidade de frequentar e acompanhar o ensino na turma pretendida,
motivo pelo qual, o fato de não alcançar a idade prevista na resolução n°6 de 2010 do Concelho Estadual de Educação em virtude de poucas horas, não dá ensejo a obstáculo legal capaz de impossibilitá-las de prosseguirem no sistema de ensino.

Aleg
ou
ainda que
reside no Distrito de Santo Agostinho na zona rural de Água Doce do Norte - ES, onde encontra-se localizada a Escola Municipal Maria Vargas da Silva, por outro lado a Creche Professora Adevani Maria Batista fica localizada na sede do
Mu
nicípio.

Ao final requer
eu
a
concessão da tutela provisória
para imediata reforma da decisão de primeiro grau,
com a determinação à
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES e Diretor (a) Escolar da EMEIEF Professora Maria Vargas da Silva,
que
procedam a matrícula do Agravante no 1º da pré-escola ano do Ensino infantil na escola EMEIEF Professora Maria Vargas da Silva, sob pena de multa diária a valor não inferior a R$1.000,00 (mil reais).

Delimitado o objeto do recurso, verifica-se da contraminuta que o agravado arguiu preliminar de ausência de interesse processual, ao fundamento que a vaga
pleiteada pelo menor
fora deferida, conforme decisão administrativa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Contudo,
sem razão.

Em primeiro, porque a medida liminar tem natureza precária
e reversível
e fica sem efeito caso a segurança seja posteriormente denegada na sentença.

É que orienta a Súmula 405 do STF, assim redigida:

“Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”.

Ressalte-se ainda que, na espécie,
consoante o documento anexado pelo Município no Id 8706143, a matrícula foi efetuada na data de 08/05/204, ou seja, somente após a decisão proferida na admissibilidade deste recurso que concedeu liminarmente a segurança ao agravante
(22/04/2024)
, o que não afasta o seu interesse processual, porquanto deve ser confirmada pelo colegiado e, notadamente, pela sentença que será oportunamente proferida no processo geratriz.

Assim, não é caso de ausência de interesse processual superveniente, mas sim de
possível
aplicação da teoria do fato consumado, uma vez que o ingresso do menor na creche consolida a situação jurídica pleiteada no writ.

A propósito, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O direito subjetivo público de acesso à educação infantil, em creche ou pré-escola, não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula em escola por ela indicada, próxima da residência ou do trabalho da representante do menor, mormente quando noticiada a inexistência de vagas, sob pena de prejuízos a outros pretendentes à mesma escola.
2. Considerando o deferimento da antecipação de tutela pleiteada, o lapso temporal decorrido e o fato de a que a parte provavelmente já esteja matriculada na creche, a decisão liminar que a confirmou deve ser mantida, em decorrência da teoria do fato consumado, segundo a qual as situações jurídicas consolidadas, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. 3. Não é razoável que a desídia do Poder Público em informar a real situação do menor quanto à efetivação de sua matrícula em creche/escola pretendida, mesmo diante de determinação judicial nesse sentido, tenha o condão de reverter situação de fato aparentemente consolidada, em respeito aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da legítima expectativa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (TJ-DF 07000063320198070000 DF 0700006-33.2019.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, persiste o interesse processual do autor/agravante.

No mérito, c
omo é cediço, a Resolução CNE/CEB nº 02, de 09 de outubro de 2018, ao definir as Diretrizes Operacionais complementares para a matrícula inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos quatro e aos seis anos de idade, consolida a norma de regulamentação do corte etário para matrícula de crianças na pré-escola.

O Supremo Tribunal Federal entende pela constitucionalidade dos dispositivos que estabelecem o corte etário para matrícula e ingresso nas etapas de ensino, de forma que inexiste qualquer violação aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação (ADPF nº 292/DF e ADC nº 17/DF).

Assim, de regra, a criança que completa quatro anos após o dia 31 de março deve manter-se na primeira etapa da educação infantil (creche), porque não se enquadra no corte etário estabelecido pela Resolução CNE/CEB nº 02/2018.

N
a espécie,

o
menor
agravante
, nascid
o
em
01/04/2020
(id
7669005
), complet
ou
0
4
(
quatro
) anos de idade apenas 0
1
(
um)
dia após o marco temporal contido na referida norma,
motivo pelo qual negar o seu direito de alcançar nível mais avançado de ensino

viola frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO. REJEITADA. NEGATIVA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SORTEIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO COLÉGIO DOM PEDRO II DO CBMDF. IDADE MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.394/96. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, quando é ele quem determina às instituições de ensino pública e privadas do Distrito Federal a observância às disposições da Resolução nº 1/2012-CEDF do Conselho de Educação do Distrito Federal.
2. A Constituição Federal garante o direito a educação básica obrigatória das crianças dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, e a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes básicas da educação. 3. Restará violado tanto os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade quanto o direito líquido e certo da Impetrante, quando a exigência editalícia de limitação de idade, no caso concreto, não se mostrar consentâneo com a legislação aplicável a espécie, e tampouco razoável com a Impetrante que alcançará a idade mínima de 4 anos em menos de trinta dias após a data limite estabelecida na regulamentação distrital.
4. Segurança concedida. Liminar confirmada. (
TJDFT -
Acórdão 1086100, 07111758520178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 2/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

REMESSA NECESSÁRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5058430-12.2022.8.09.0146 COMARCA DE SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) AUTORA : ANTONELLA MOREIRA FREITAS RÉ : SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IVOLÂNDIA/GO RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA Segredo de Justiça EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL I. CORTE ETÁRIO. IDADE MÍNIMA COMPLETADA NO DIA SEGUINTE À DATA LIMITE. FLEXIBILIZAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A educação consiste em direito fundamental e universal, que deve ser garantido pelo Estado e, embora haja limite etário mínimo para a matrícula no ensino infantil básico, imperiosa a flexibilização do regramento à criança que completou quatro anos de idade um dia após a data estabelecida na norma de regência.
2. Trata-se a data limite de uma exigência estritamente formal, não devendo prevalecer indistintamente em todos os casos, de modo a impedir o ingresso de crianças que se encontram em situações limítrofes, sob pena de criar injustiças e subverter-se a própria finalidade da medida em razão dos enormes prejuízos que por certo adviriam à menor impetrante. 3. Há que ser aplicada, in casu, a teoria do fato consumado, mantendo-se a liminar concedida inicialmente na origem, em observância da boa-fé e da segurança jurídica. 4. RECURSO OBRIGATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 5058430-12.2022.8.09.0146, Relator: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE MATRÍCULA ESCOLAR NO PRÉ I DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CORTE ETÁRIO – DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA ACOMPANHAR A TURMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À EDUCAÇÃO ASSEGURADO À CRIANÇA E ADOLESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O art. 208, inc. V, da Constituição Federal, estabelece que é dever do Estado garantir a educação e o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, o que é reproduzido pelo art. 54, inc. V, da Lei nº 8.069, de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
No caso concreto, entre a data-base e a data de nascimento da criança transcorrem menos de 90 dias, o que atrai a razoabilidade em favor do melhor interesse da criança
. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800117-61.2022.8.12.0006 Camapuã, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 28/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2022)

Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar para matrícula de criança no 1º ano do ensino fundamental –
Criança que completará a idade exigida tão somente cinco dias após a data fatídica legalmente imposta Possibilidade – Inteligência do disposto no art. 208, I e V, da Constituição Federal – Critério etário que, por si só, não pode servir de óbice à formação escolar, quando há estudos comprovando a capacidade de progressão
- Precedentes – Agravo provido. (TJ-SP - AI: 20421064020238260000 São Paulo, Relator: Xavier de Aquino (Decano), Data de Julgamento: 11/09/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 12/09/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EDUCAÇÃO INFANTIL - NEGATIVA DE ACESSO - LIMITE ETÁRIO - LEI MUNICIPAL Nº 5.687/14 - MATRÍCULA - POSSIBILIDADE - DIREITO À EDUCAÇÃO.
A educação constitui direito indisponível de todos e dever da Administração Pública e da família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade, conforme disposto no art. 205 e 208 da Constituição Federal. A interpretação das normas relacionadas ao direito à educação deve ocorrer de forma a assegurar o acesso aos níveis mais elevados da educação, a teor do art. 54, V, do ECA. Não é razoável, tampouco proporcional impedir que o menor inicie sua vida estudantil por não ter alcançado a idade mínima fixada na legislação municipal por diferença de apenas 08 (oito) dias.
Nessa sede de cognição sumária, descabe a reforma da decisão agravada, uma vez que o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo a quo visa garantir o acesso à educação do menor. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - AI: 10183180014411001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 11/10/2018)

Assim, e
m razão da pequena diferença etária existente entre a data limite para aferição da idade mínima e o aniversário da criança,
bem como do relatório favorável de Id nº 7669020,
que é prova constituída apta a utilização do writ,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da isonomia, deve ser deferida a
matrícula
do menor
no nível almejado de
educação infanti
l
.

Não bastasse,
ressalt
e-se

que
o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a criança o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Confira-se:

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II – direito de ser respeitado por seus educadores;

III – direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV – direito de organização e participação em entidades estudantis;

V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. VAGA EM ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER DO MUNICÍPIO. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

[...].
3. O art. 54, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito constitucional ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito. 4. O art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito constitucional ao acesso à escola pública e gratuita, próxima da residência. 5. O Município deve viabilizar a matrícula da autora na escola pública mais próxima, de acordo com os princípios e propósitos estabelecidos na Constituição Federal, em especial no art. 208, I
. 6. Remessa conhecida para confirmar
in totum
a sentença.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária,
0003398-83.2020.8.08.0024
, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
21/02/2022).

ADMINISTRATIVO REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA EDUCAÇÃO INFANTIL DEVER DO MUNICÍPIO DIREITO À MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA CUMPRIMENTO DA LIMINAR EM 2016 REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.
[...].
.
2 - O art. 53, V do Estatuto da Criança e Adolescente garante às crianças o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua casa.

[...].

(TJES, Classe: Remessa Necessária,
0008103-66.2016.8.08.0024
, Relator:
DES. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
14/08/2018
)

Assim sendo,
para evitar um dano irreparável a um direito previsto na Constituição,
o
menor

também
faz
jus
a
vaga na
escola
municipal mais próxima de sua residência
.

P
or todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso para, confirmando a liminar deferida na sua admissibilidade
defiro a antecipação da tutela recursal, determinar
à
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES e Diretor (a) Escolar da EMEIEF Professora Maria Vargas da Silva,
que
procedam a matrícula do Agravante no 1º da pré-escola ano do Ensino infantil na escola EMEIEF Professora Maria Vargas da Silva, sob pena de multa diária a valor não inferior a R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.